Tribunal: STF
Processo: Rcl 61222
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anaurilândia Holding EIRELI contra decisão da 5ª Vara do Trabalho de Santos, proferida nos autos do Processo nº 0188000-55.2005.5.02.0445, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Solange Ulacco de Freitas formalizou o processo em referência em desfavor da Net Cobranças LTDA – ME, e que, na fase de execução, a Serviços Técnicos Sociedade Civil Ltda (antiga denominação da ora reclamante), foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada sem que tenha participado da fase de conhecimento. 



    Relata que foi indeferido o pedido formulados nos autos requerendo a suspensão da execução com fundamento no aludido paradigma.



    Anaurilândia Holding EIRELI aduz que 



    “13. O Juízo de 1º grau fundamentou o desrespeito à decisão do STF somente com base de que a inclusão da empresa teria ocorrido em 2011 e era ato jurídico perfeito: “Id 7ebe97f: nada a deferir, eis que a decisão que determinou a inclusão da empresa Anaurilandia Holding SS Ltda - ME (ACERVO BENS PATRIMONIAIS LTDA ME, está datada de datada de 03.ago.2011, conforme fl.208- ID. 32df3cb - Pág. 56, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito.” (doc. 7) 



    14. Ocorre que, nas execuções trabalhistas, a inclusão do sócio e de outras empresas no polo passivo é sumária, automática e provisória, o que pode ser discutido por meio de Embargos à Execução somente quando o Juízo está garantido (art. 884-CLT). 



    15. Como a Reclamante nunca pôde garantir integralmente o Juízo e discutir o mérito da sua inclusão no polo passivo, não há que se falar em ato jurídico perfeito. No máximo seria possível alegar ato jurídico perfeito caso a Reclamante tivesse oposto embargos à execução, e estes tivessem sido julgados e rejeitados com trânsito em julgado. 



    16. Por fim, ressalte-se que a decisão que deferiu a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução, sem participar da fase de conhecimento, sem prova de fraude, de forma automática e arbitrária, por supostamente integrar grupo econômico, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes (doc. 10), é incompatível com a Constituição Federal, o que atinge até mesmo atos jurídicos supostamente aperfeiçoados.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender imediatamente a execução trabalhista e, no mérito, a confirmação da providência liminar, bem como que “seja declarada a NULIDADE de todos os atos praticados na reclamação trabalhista desde a prolação da decisão de suspensão proferida pelo STF, que ocorreu em 25.05.2023.” 



    Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    A reclamante, pessoa jurídica de direito privado, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.



    Mesmo após a edição da Lei nº 13.105/2015, persiste a jurisprudência do STF firmada sob a égide da Lei 1.060/1950 acerca do benefício da gratuidade judiciária, no sentido de que, para a sua concessão à pessoas jurídicas, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, faz-se necessária a prova in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Confira-se:



    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 



    2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 



    3. Agravo regimental improvido.” (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 33417 AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe- 29/05/2015)



     Em idêntico sentido, transcrevo excerto de decisão monocrática proferida no AI nº 517.468/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, (DJ de 04/11/04):



    “O STF já decidiu que a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - que demonstre estar em situação financeira inviabilizadora do acesso ao Judiciário.”



    Sob essa ótica, entendo que a alegação da parte reclamante no sentido de se tratar de “empresa inativa e inclusa no banco nacional de devedores trabalhistas – doc. 16)”, sem acompanhamento de provas que demonstrem a sua insuficiência financeira, não é o bastante para dispensa do recolhimento das custas processuais. 



    Indefiro, assim, o pedido de concessão de justiça gratuita.



    Incide o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.



    “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”



    Ante o exposto, determino a intimação da parte reclamante para que recolha as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC/2015, art. 290). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente